Tribunal: TJES
Processo: 5000083-90.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-90.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZORAIDE VIEIRA DE ANDRADE e outros
RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Conheço do recurso inominado. Defiro à consumidora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório na forma do art. 38, da Lei nº 9099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELA RECORRENTE/CONSUMIDORA.

CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO (MÊS DE MAIO, QUITADA EM 05 DE JUNHO). LANÇAMENTO QUE NÃO FOI INCORPORADO NA FATURA IMEDIATA (JUNHO). CONSUMIDORA QUE, UNILATERALMENTE, EFETUOU A QUITAÇÃO A MENOR. FATURA SUBSEQUENTE (JULHO) QUE ACUSOU O PAGAMENTO CONTROVERTIDO E, DADA A OMISSÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL EM DOIS MESES CONSECUTIVOS, INCLUIU O SALDO DEVEDOR EM FINANCIAMENTO ROTATIVO.

INDÍCIOS DE QUE O PAGAMENTO CONTROVERTIDO, EMBORA TARDIO, OCORREU ANTES DO FECHAMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE. QUITAÇÃO REALIZADA COM QUINZE DIAS DE ANTECEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO SEGUINTE, LOGO, VEROSSÍMIL A ILAÇÃO DE QUE O CICLO DE FATURAMENTO AINDA NÃO HAVIA SE ENCERRADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR/RECORRENTE, QUANTO A TAL DADO ESPECÍFICO, QUE NÃO AVULTA DE NENHUM DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS. OMISSÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DA ESCORREITA SUBSUNÇÃO AO TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 4549/2017, DO CMN.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.

DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00. ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TENTATIVAS EXAUSTIVAS DE RESOLUÇÃO DA ESFERA ADMINISTRATIVA, QUE AMPARAM A COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. CONSUMIDORA QUE, ENTRETANTO, CONCORREU PARA O DISSABOR, NA MEDIDA EM QUE EFETUOU O PRIMEIRO PAGAMENTO COM ATRASO SUBSTANCIAL E NÃO ATENTOU AO FATO DE QUE O LANÇAMENTO DA QUITAÇÃO OCORRERA NO MÊS DE JULHO IMEDIATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO, PELA PARTE AUTORA/RECORRENTE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO, PELA PARTE DEMANDADA/RECORRENTE.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.